Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710023-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS CUSTODIO SANTOS, ANDRESSA COSTA CRUZ DEL COLLI AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por A.C.C.D.C. em favor de LC.S., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 03/03/2024, sob a acusação de ter agredido e ameaçado a vítima M.L.F. (companheira), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega violação ao princípio da proporcionalidade diante da imposição de prisão preventiva, pois, no caso de eventual condenação, não será condenado a cumprir pena em regime fechado. Por fim, informa possuir cinco filhos menores de idade, os quais necessitam do paciente financeiramente. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0701016-33.2023.8.07.0002) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelo paciente, seu companheiro, no dia 02/03/2024. Narrou que, ao chegar em casa, com o filho em comum de apenas 6 meses em seu colo, encontrou o agressor consumindo cocaína, o qual, sem qualquer explicação, a arrastou até o banheiro e desferiu vários socos em seu rosto. Afirmou ter o ofendido colocado um colchão dentro do banheiro para que ela colocasse o filho para dormir, pois em seguida, iria lhe cortar a cabeça e colocar em um saco com soda cáustica. Disse, por fim, ter conseguido fugir para a casa de uma vizinha quando o paciente saiu do banheiro para pegar um carregador, ocasião na qual a Polícia Militar foi acionada. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, a vítima relatou ter sido agredida por seu companheiro com socos no rosto e ameaçada de morte. O condutor informou, ainda, que o paciente havia fugido do local e, após buscas, foi encontrado e apresentado à Delegacia. Ressalta-se, como bem colocado na decisão proferida em audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado outra ocorrência contra o paciente, o qual foi inclusive condenado em data recente (14/12/2023), pela prática da mesma conduta (lesão corporal), contra a mesma vítima (Ação Penal no 0704327-37.2021.8.07.0002). Possui, ainda, condenação definitiva na Comarca de Niquelândia/GO, também pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Ademais, há nos laudos de exames de corpo de delito (ID 188557148, origem) fotos das lesões sofridas pelas vítimas: “escoriações recentes, avermelhadas, lineares, distribuídas na face bilateralmente” e “uma escoriação linear, recente, avermelhada no dorso do 3o dedo da mão esquerda e uma escoriação em placa, avermelhada na face posterior do punho direito”, evidenciando-se a violência sofrida pela ofendida, além do grau de periculosidade do paciente. Tais fatos evidenciam a perseguição e a reiterada violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator